Tribunal: STF
Processo: ADI 199
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO PARCIAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, PARAGRAFO 2, E TOTAL DOS INCISOS
VI, XII, XVII, DO MESMO PARAGRAFO, DO ARTIGO 98, BEM COMO DO INCISO
IV E PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 99, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO.
MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS
NECESSARIOS A SUA CONCESSÃO.